Tribunal: STJ
Processo: 0800063-25.2017.4.05.8405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1994531 - RN(2022/0090891-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO CIRIACO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
EMBARGADO
: SINMEDIA S.A.
EMBARGADO
: ECKHART THEODOR GODAU
EMBARGADO
: JOSEF GSTOHL
REPR. POR
: EMANUELE ROMITTI
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
MARCELO GUSTAVO MADRUGA ALVES PINHEIRO -
RN003711
BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOUROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não detectada nenhuma omissão relevante na decisão embargada,
os aclaratórios merecem rejeição.
2. Aclaratórios não acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b8514965-7d96-4af2-a173-4862b83d12e4

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b8514965-7d96-4af2-a173-4862b83d12e4

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1994531 - RN(2022/0090891-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO CIRIACO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
EMBARGADO
: SINMEDIA S.A.
EMBARGADO
: ECKHART THEODOR GODAU
EMBARGADO
: JOSEF GSTOHL
REPR. POR
: EMANUELE ROMITTI
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
MARCELO GUSTAVO MADRUGA ALVES PINHEIRO -
RN003711
BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOUROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não detectada nenhuma omissão relevante na decisão embargada,
os aclaratórios merecem rejeição.
2. Aclaratórios não acolhidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO SOCORRO
CIRIACO SILVA (MARIA) contra acórdão de minha lavra, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54829378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:53
Código de Controle do Documento: d384af8b-810a-4628-81b5-0a1021c15640

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. 1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o
art. 1.022
Tribunal estadual decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio. 2. Rever os fundamentos do acórdão regional para
aferir o direito a usucapião exigiria adentrar no exame das provas e
dos fatos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da
Súmula no 7 do STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
Nas razões do presente inconformismo, MARIA defendeu a existência de
vícios no acórdão embargado.
Foram apresentadas impugnações (e-STJ, fls. 1.830-1.839 e 1.864-1.877).
É o relatório.

VOTO
MARIA defendeu a existência de omissões e a não análise das seguintes
teses: transmudação da posse, falta de sua citação na ação originária, apesar de ser
companheira, com data anterior a 2012, necessidade de prova imprescindível e
necessidade apenas de revaloração probatória, a afastar a incidência da Súmula no 7
do STJ.
Todavia, não se detecta omissão relevante na decisão embargada.
Como já dito no acórdão embargado, a Corte de origem não procedeu
com vício de apreciação.
Em primeiro lugar, sobre a suposta não análise da tese de transmudação da
posse do imóvel em questão, a Corte de origem manifestou-se expressamente:

De plano, cabe registrar ainda que, para fins de uma possível
caracterização da posse sobre o imóvel localizado no Município de
Touros, é irrelevante que a apelante tenha residido por diversos
períodos em
pois, como é sabido, há inúmeras formas de se
Natal/RN,
exercer os atos materiais que denotam a posse sem residir no próprio
imóvel, ou até mesmo sem lá comparecer pessoalmente por longa
Documento eletrônico VDA54829378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:53
Código de Controle do Documento: d384af8b-810a-4628-81b5-0a1021c15640

data. A título de exemplo, é comum que proprietários de casas de
veraneio ou outros imóveis destinados a lazer somente compareçam
fisicamente em suas propriedades uma ou algumas vezes ao ano, o
que não descaracteriza a posse direta exercida mediante a
manutenção da estrutura existente por interposta pessoa (detentor),
ou pelo pagamento de contas de energia, água, condomínio e etc.
Desta forma, mesmo havendo intervalos de tempo em que Maria do
Socorro Ciríaco Silva tenha reconhecidamente residido fora da área
litigiosa, esta circunstância não pode, isoladamente, constituir óbice à
caracterização da posse alegada.

Assim, ausente qualquer omissão da referida tese.
Por sua vez, a suposta falta de citação de MARIA na demanda originária foi
expressamente consignada pelo TRF5:

Na realidade, enquanto PETER RENTZING figurou como fâmulo da
posse (aquele que exercita atos de posse em nome alheio), MARIA
DO SOCORRO CIRÍADO SILVA somente entrou e permaneceu na
propriedade da SINMÉDIA S. A. por ato de permissão ou tolerância
desta, pois fazia parte do núcleo familiar do mandatário da empresa.
Consequentemente, MARIA DO SOCORRO CIRÍACO SILVA
ostentava perante terceiros uma aparente situação de poder, mas sem
qualquer dos predicados da posse.

Ora, na medida em que a Corte de origem afastou a categorização do
exercício de posse por PETER RENTZING (PETER) no imóvel em questão,
desnecessário apreciar analiticamente qualquer outra tese incapaz de infirmar tal
constatação.
Sobre a alegação de necessidade de maior produção probatória, o Tribunal
Regional decidiu:

Em suas razões recursais, MARIA DO SOCORRO CIRÍACO SILVA
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do
seu direito de defesa em razão da frontal violação ao disposto no § 3o
do
do
que determina a realização de audiência
art. 357
CPC/2015,
para saneamento do processo em cooperação com as partes quando
a lide apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito. Para
demonstrar a relevância de sua tese, alegou que a réplica por ela
apresentada (id. 4058405.4392713) contém extenso rol de questões
controvertidas que exigiriam a produção de prova testemunhal para
viabilizar a comprovação de relevantes questões relacionadas à
cronologia dos 29 (vinte e nove) anos de posse sobre o imóvel, o que
jamais poderia ser ignorado pelo juízo de origem, notadamente
quando a improcedência do pedido está fundamentada na
impossibilidade de caracterização de posse autônoma pela autora, ora
apelante. A apelante entende, portanto, que o magistrado de primeiro
Documento eletrônico VDA54829378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:53
Código de Controle do Documento: d384af8b-810a-4628-81b5-0a1021c15640

grau não respeitou o devido processo legal ao promover o julgamento
da demanda de forma açodada, o que deve conduzir à decretação de
nulidade da sentença com a determinação de designação da
audiência de saneamento do processo, na forma do já mencionado
§ 3o do CPC. Para o deslinde da questão preliminar, entendo
art. 357,
relevante transcrever o dispositivo invocado pela apelante. Vejamos:
[...]
De acordo com as normas aplicáveis à técnica legislativa, os
parágrafos dos dispositivos legais devem expressar os aspectos
complementares à norma enunciada no assim como as exceções à
regra porcaput, este estabelecida (art. 11, inciso III, alínea "c" da Lei
Complementar no
). Portanto, é preciso reconhecer que a
95/98
designação de audiência para realização do saneamento de
demandas complexas somente pode ser exigível quando não ocorra
nenhuma das hipóteses do Capítulo X do Código de Processo Civil de
2015. Neste contexto, estando inserido o julgamento antecipado do
mérito (Seção II) no Capítulo X da lei adjetiva, torna-se imperioso
concluir que o juiz permanece autorizado a dispensar a produção de
provas requeridas pelas partes quando o processo estiver
suficientemente instruído com elementos que o possibilitem à prolação
de sentença de mérito, exatamente como ocorreu no caso em tela.
Neste contexto, o juízo de primeiro grau não violou o princípio da
cooperação ou mesmo o devido processo legal, uma vez que o
julgamento antecipado do mérito consiste em uma das hipóteses que
tornam inaplicável a regra do § 3o do
do
inexistindo a
art. 357
CPC/15,
mácula alegada pela recorrente. É ainda oportuno registrar que a
efetiva necessidade de produção de prova testemunhal somente
poderia ser aferida com a análise do mérito da presente demanda, o
que se mostrou despiciendo já que o vasto arcabouço documental
acostado aos autos confere subsídios bastantes para o deslinde da
controvérsia acerca dos fatos que marcaram a relação jurídica
existente entre Peter Ewald Rentzing (ex-companheiro da apelante) e
a SINMÉDIA S. A. Neste cenário, rejeito a preliminar de nulidade da
sentença arguida por MARIA DO SOCORRO CIRÍACO SILVA.

Mais uma vez, inexistente qualquer reparo a fazer no acórdão embargado,
pois para reverter tal conclusão seria imprescindível reanalisar a prova documental
constante dos autos, insuscetível em apelo nobre, como já concluiu esta Corte.
Por fim, a violação legislativa alegada foi afastada pela incidência ao caso
da Súmula no 7 do STJ.
Como já transcrito acima, a Corte de origem definiu a questão jurídica posta
em debate se baseando em fatos e provas apurados dos autos.
Assim, para que esta Corte Cidadã pudesse reavaliar a controvérsia em
favor de MARIA, seria preciso verificar se houve o requisito para obter o domínio pelo
exercício contínuo da posse.
Documento eletrônico VDA54829378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:53
Código de Controle do Documento: d384af8b-810a-4628-81b5-0a1021c15640

Portanto, revisar a decisão da Corte de origem, qualquer que seja o
fundamento invocado, esbarra no verbete encartado na Súmula no 7 do STJ, como já
explicitado no acórdão embargado.
Portanto, os embargos devem ser rejeitados.
Nessas condições,
dos embargos para
CONHEÇO
.
REJEITÁ-LOS
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:53
Código de Controle do Documento: d384af8b-810a-4628-81b5-0a1021c15640

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.994.531 / RN
Número Registro: 2022/0090891-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008407220128200158 01002396920158200158 01110030000051201936 08000632520174058405
1002396920158200158
1110030000051201936
2016098348
8000632520174058405
8407220128200158
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO CIRIACO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
RECORRIDO
: SINMEDIA S.A.
RECORRIDO
: ECKHART THEODOR GODAU
RECORRIDO
: JOSEF GSTOHL
REPR. POR
: EMANUELE ROMITTI
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
MARCELO GUSTAVO MADRUGA ALVES PINHEIRO - RN003711
BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOUROS
Documento eletrônico VDA55075007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: d73db912-26ba-4158-aa07-d68364fb8b72

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DO SOCORRO CIRIACO SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
EMBARGADO : SINMEDIA S.A.
EMBARGADO : ECKHART THEODOR GODAU
EMBARGADO : JOSEF GSTOHL
REPR. POR
: EMANUELE ROMITTI
ADVOGADOS
: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA - DF006122
MARCELO GUSTAVO MADRUGA ALVES PINHEIRO - RN003711
BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: d73db912-26ba-4158-aa07-d68364fb8b72